Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735531-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO DE ROUPAS E VAREJO AGRINGA MULTIMARCAS LTDA, DIEGO DOS SANTOS BRIGEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700108-26.2022.8.07.0008 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) do faturamento de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. formulado por ele (id 204737218 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. alega que a medida deve ser deferida porquanto Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. está ativo. Destaca que possui dificuldades em localizar bens em nome de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. e Diego dos Santos Brigel. Defende que a medida requerida é necessária para satisfazer o seu crédito e atende ao princípio da cooperação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no sentido de deferir o requerimento de penhora de faturamento de empresas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 63283926 e 63283927). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de trinta por cento (30%) do faturamento de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. para a satisfação do crédito executado. O art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora do faturamento de empresa devedora. A medida constritiva é excepcional e restringe-se aos casos em que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou, caso os tenha, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado nos termos do art. 866, caput, do Código de Processo Civil. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o próprio funcionamento comercial da devedora (Art. 866, §1o, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e poderá ser deferida somente quando os seguintes requisitos estiverem presentes: 1) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; 2) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e 3) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.[1] A análise dos autos originários revela que Banco do Brasil S.A. propôs a ação originária em decorrência da contratação de crédito no valor de R$ 55.894,89 (cinquenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Pesquisas de bens de propriedade de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. e Diego dos Santos Brigel foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), do Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 192459930, 200997757, 203805922 e 203805923 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. requer a penhora de trinta por cento (30%) do faturamento de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. sob o fundamento de que continua ativo e que esse e Diego dos Santos Brigel não possuem bens penhoráveis. A penhora do montante conforme requerido não permite a conclusão quanto ao atendimento dos três (3) requisitos cumulativos listados acima. Banco do Brasil S.A. não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. e Diego dos Santos Brigel. Ele juntou apenas o comprovante de inscrição e de situação cadastral de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda., em que constata-se a sua situação ativa (id 194759854 dos autos originários). A situação cadastral de Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. indica que a empresa está em operação e não conta com pendência ou irregularidade. Inexistem informações acerca do faturamento da empresa a fim de avaliar se a medida não inviabilizará o exercício de sua atividade. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar sua capacidade de funcionamento, em especial porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem. A análise da inviabilização do exercício da atividade empresarial impõe o exame de documentos contábeis. Trata-se de matéria que impõe a reunião de melhores informações, com a incursão no mérito da lide principal e trâmites processuais subsequentes. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser apresentados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Atacadão de Roupas e Varejo Agringa Multimarcas Ltda. e Diego dos Santos Brigel para apresentarem resposta ao recurso, caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1149975/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 20.3.2018, Diário da Justiça Eletrônico 23.3.2018; Recurso Especial 431638/SP, Relator Ministro Humberto Gomes De Barros, Diário de Justiça de 29.10.2007.